Tribunal: TJDFT
Processo: 0741109-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741109-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX APARECIDO LÚCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DOS USUÁRIOS NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE POSTO POLICIAL. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRASITADA EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelas declarações dos usuários prestadas na Delegacia, confirmadas pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social do agente, por demonstrar comportamento inadequado e afrontoso à confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização. IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. V - Mantem-se a majorante descrita no ar. 40, III, da Lei no 11.343/2006 quando comprovado que o delito foi praticado nas proximidades de um posto policial. VI - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” VII - A condenação transitada em julgado por outro processo no curso da ação penal obsta a concessão da benesse, haja vista que comprova a dedicação da ré às atividades criminosas. VIII - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento. IX - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 5o, inciso XLVII, da Constituição Federal, sustentando ser indevida a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, ao argumento de que a condenação utilizada para a exasperação da pena-base se deu por fato ocorrido há mais de 7 (sete) anos, estando a pena extinta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “a jurisprudência dessa Corte assentou-se no sentido de reconhecer a possibilidade de utilização de condenações já alcançadas período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, como elemento de suporte para a apreciação negativa dos antecedentes criminais. II - Portanto, ainda que a condenação anterior não prevaleça para efeito da reincidência, se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, para efeitos de maus antecedentes, ela subsistirá” (AgRg no REsp n. 2.062.351/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 13/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024